Tribunal: TJPA
Processo: 0808291-05.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808291-05.2022.8.14.0006

APELANTE: MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº. 0808291-05.2022.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA/PA

APELANTE: MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA

ADVOGADO: DR. WALBER PALHETA DE MATTOS OAB/PA 13.320

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO FIXADA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA contra sentença proferida pela Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou à pena de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 129, §13º, do Código Penal), bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.412,00 (um mil, quatrocentos e doze reais). A defesa recorre buscando a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o afastamento da indenização por danos morais e a concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação criminal; (ii) estabelecer se é cabível a fixação de indenização por danos morais in re ipsa nas hipóteses de violência doméstica; (iii) determinar se o pedido de justiça gratuita deve ser acolhido na fase recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A condenação encontra amparo em robusto conjunto probatório, incluindo boletim de ocorrência, laudo pericial, fotografias, formulário de fatores de risco e, principalmente, os depoimentos consistentes da vítima, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, os quais são confirmados por outros elementos objetivos constantes dos autos.

4.

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a especial relevância da palavra da ofendida nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, sobretudo quando encontra respaldo nos demais elementos probatórios, como no caso concreto.

5.

O valor arbitrado a título de dano moral observa a orientação firmada no REsp 1.675.874/MS, segundo a qual, nos casos de violência doméstica, o dano moral é presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a demonstração específica do abalo sofrido pela vítima.

6.

A fixação do valor de R$ 1.412,00 (um mil, quatrocentos e doze reais) atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, e não comporta revisão na instância recursal, por estar devidamente fundamentada.

7.

A análise do pedido de justiça gratuita deve ser postergada para o juízo da execução, conforme entendimento pacífico do STJ, dado que a situação de hipossuficiência pode ser alterada ao longo do tempo, inviabilizando sua apreciação extemporânea na fase recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima nos crimes de violência doméstica possui especial relevância quando confirmada por demais provas constantes nos autos.

2.

A fixação de indenização por danos morais
in re ipsa
é admissível em casos de violência doméstica, sendo prescindível a demonstração do prejuízo concreto.

3.

O pedido de justiça gratuita deve ser examinado na fase de execução da pena, e não na fase recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, §13º; Lei nº 11.340/06, art. 7º, I; CF/1988, art. 5º, V; Lei nº 1.060/50; STJ, Súmulas 54 e 362.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26.10.2021, DJe 04.11.2021; STJ, AgRg no AgRg no HC 696.628/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 14.12.2021, DJe 17.12.2021; STJ, REsp 1.675.874/MS, Terceira Seção, rel. p/ acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 22.11.2017; STJ, AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 06.08.2019, DJe 13.08.2019.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº. 0808291-05.2022.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA/PA

APELANTE: MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA

ADVOGADO: DR. WALBER PALHETA DE MATTOS OAB/PA 13.320

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua/Pa, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de reclusão a ser cumprida em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal praticada no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, tipificado no art. 129, §13º do Código Penal.

Consta na denúncia (ID nº 25395725 p. 1-3), em resumo, que no dia 08/05/2022, o apelante agrediu fisicamente sua ex-companheira, Maria Rita Nascimento Silva, causando-lhe lesões corporais.

Segue relatando que a ofendida estava em casa quando o Recorrente chegou lhe oferendo comida, contudo, em determinado momento uma discussão se iniciou e inesperadamente ele desferiu um soco na boca da vítima, atingindo o seu maxilar.

Por tal conduta,
o apelante

foi denunciado como incurso no tipo previsto no art. 129, §13 do CP c/c art. 7º, I da Lei nº 11.340/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 25395790) contra qual a defesa recorreu (ID nº 24081812 p. 1-16), pleiteando a absolvição por insuficiência de provas.

Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da condenação ao pagamento de dano moral à ofendida, além da concessão de justiça gratuita.

Constam as contrarrazões ao recurso (
ID nº 26147157 p. 1-4)
, manifestando-se pelo seu improvimento.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
desprovimento
(
ID nº 27366606 p. 1-8
).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.

Da absolvição por insuficiência de provas:

No que diz respeito à tese de absolvição, friso que, ao contrário do que alegou a defesa do recorrente, a materialidade, a autoria e a adequação típica do delito que lhe foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o boletim de ocorrência (ID nº 25395700 p. 33), fotos das lesões (ID nº 25395700 p. 37-41); o
laudo de exame de corpo de delito
(ID nº 25395752 p. 1-2), Formulário de Fatores de Risco (ID nº 25395700 p. 20-27) e o
depoimento pessoal da ofendida colhido pela autoridade policial
(ID nº 25395700 p. 15-16).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Juízo de 1º grau também levou em consideração o depoimento prestado pela ofendida tanto perante a autoridade policial quanto em juízo, que cotejados com o conjunto probatório, ratificam a meu ver com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o Apelante praticou o crime descrito na denúncia.

No ponto, importante registrar que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, em que a execução ocorre, em sua grande maioria na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, o evento criminoso:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL
. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
O STJ reconhece
a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade
. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ
.

2. (...)

5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ
, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

A somar, esta Turma perfilha do mesmo entendimento, afinal, por reiteradas vezes, decidiu que a palavra da ofendida, no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, marcados pela clandestinidade, adquire especial relevância e credibilidade, especialmente quando encontram ressonância nas demais provas carreadas aos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, uma vez que há laudo pericial confirmando a ocorrência das lesões corporais causadas à ofendida (ID nº 25395752 p. 1-2).

Rejeito, portanto, a tese suscitada pela defesa quanto à insuficiência probatória.

2.

Da condenação por danos morais

No que diz respeito ao valor mínimo fixado a título de reparação civil por danos morais, é sabido que o Superior Tribunal de
Justiça, por meio de sua Terceira Seção, pacificou o entendimento segundo o qual a prática de
violência doméstica
e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral
in re ipsa
, de modo que, uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. FURTO QUALIFICADO, NA MODALIDADE TENTADA. AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL PRESUMIDO OU IN RE IPSA.
NÃO APLICAÇÃO AO CASO. RECURSO DESPROVIDO.

1. (...)

2.
Não se desconhece que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.675.874/MS, fixou a compreensão, segundo a qual, a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral
in re ipsa
, de modo que uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo.

3. (...)

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no HC 696.628/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

Portanto, em havendo pedido formulado pelo Ministério Público na inicial e posterior ratificação da acusação, colimando com a prolação de decreto condenatório, entendo que deve ser mantida a condenação pecuniária.

Em sentença o Juízo de origem ao fundamentar o cabimento do valor indenizatório, consignou:

“Considerando o pedido de indenização de danos morais requerido pelo
Parquet
e tendo em vista que restou suficientemente demonstrado nos autos que a vítima sofreu reflexos das condutas lesivas por parte do acusado, existindo, inclusive o entendimento consolidado pelo STJ,
no julgamento do REsp 1643051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, de que esse dano moral na esfera penal, em caso de violência doméstica e familiar contra a mulher,
se trata de dano presumido
, julgo procedente o pedido para condenar o agressor ao pagamento à título de danos morais da quantia de
R$ 1.412,00 (um mil e quatrocentos doze reais).
O referido valor será revertido em favor da vítima.

Sobre o valor da condenação deve incidir correção pelo IGP-M/FGV, desde a data do presente julgamento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso, em
08 de maio de 2022
, em conformidade com a Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça.”

No presente caso, o sentenciante considerou que a vítima sofreu prejuízos decorrentes da conduta criminosa praticada pelo réu. Ao consignar que os
danos

morais
decorrem do sofrimento e das consequências emocionais experimentadas pela ofendida, o magistrado atendeu aos critérios legais e jurisprudenciais para fixação da reparação, respeitando a proporcionalidade e adequação às circunstâncias do caso concreto, sem qualquer excesso ou abuso.

Importante ressaltar que a indenização, além de servir à reparação do dano, possui caráter pedagógico, sendo uma resposta do Estado às ofensas praticadas no âmbito doméstico e familiar, que impactam gravemente a dignidade e a integridade psicológica da mulher.

Dessa forma, não se verifica qualquer fundamento apto a acolher o pleito defensivo. O valor foi fixado com base em jurisprudência pacífica, respaldado pelos elementos constantes nos autos e em estrita observância aos princípios legais aplicáveis à espécie. Assim, permanece válida e bem fundamentada a decisão do juízo singular, devendo ser mantido o arbitramento do valor indenizatório a título de
danos

morais
em favor da vítima.

3.

Da Justiça Gratuita

Pugna a defesa do apelante pelos benefícios da justiça gratuita, em razão da falta de condições financeiras, nos termos da Lei nº 1.060/50.

No caso, não vislumbro motivos de ordem fática ou jurídica a ensejar o seu acolhimento.

É cediço que para o deferimento da gratuidade de justiça deve ser observado o que preceitua a Lei nº 1.060/50, eis que a imposição de custas processuais decorrentes da condenação, deverão ser analisadas pelo Juízo competente, não cabendo a esta instância revisora analisar tal pretensão.

Nesse sentido, cito entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...)

2. Não é possível em recurso especial analisar o pedido de justiça gratuita que visa suspender, desde já, a exigibilidade do pagamento das despesas processuais, uma vez que o momento adequado de verificação da miserabilidade do condenado, para tal finalidade, é na fase de execução, diante da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório
.

3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019) (Grifo meu)

Portanto, o pedido é rejeitado.

Ante o exposto,
conheço
do recurso
e NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da sentença
, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém-PA,

de

de 2025.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 12/08/2025